Tribunal: TJES
Processo: 5007436-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007436-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS IZABEL GONCALVES

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de individualização da conduta, insuficiência dos elementos informativos, condições pessoais favoráveis do paciente e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema; (ii) estabelecer se os indícios de autoria e materialidade delitiva autorizam a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os crimes imputados ao paciente possuem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se amparados nos elementos informativos constantes do inquérito policial e da ação penal originária.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao indicar a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta das condutas investigadas.

6. Os autos revelam a existência de ponto ativo de comercialização de entorpecentes, com apreensão de cocaína, crack, maconha, balança de precisão, munição, aparelhos celulares e dinheiro fracionado, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva e estrutura organizada para o tráfico.

7. Há indícios de atuação estruturada do paciente em associação com outros agentes supostamente vinculados à facção criminosa Comando Vermelho, circunstância que reforça a periculosidade concreta da conduta.

8. O comportamento atribuído aos investigados, consistente em abandonar o imóvel alvo das diligências e mudar de endereço após a deflagração da ação policial, evidencia risco concreto de evasão e justifica a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

9. A existência de outras ações penais em desfavor do paciente, inclusive por roubo majorado e corrupção de menores, demonstra risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

10. As condições subjetivas favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade evidenciada pelos autos e do risco de reiteração criminosa.

12. O
Habeas Corpus
não admite dilação probatória nem aprofundamento na análise da autoria delitiva, matérias reservadas à instrução criminal perante o juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela estrutura organizada do tráfico de drogas e pela habitualidade delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. A existência de outras ações penais em desfavor do investigado pode evidenciar risco de reiteração criminosa e justificar a prisão preventiva. 4. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso demonstram periculosidade do agente e risco efetivo à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35. CP, art. 157, § 2º, I. Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025. STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024. STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012. STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022. STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.02.2020. STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007436-18.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:
VINICIUS IZABEL GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
VINICIUS IZABEL GONÇALVES
contra suposto ato coator do
Juízo
da
1
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES
, que, nos autos do processo nº 5000644-78.2025.8.08.0066, manteve a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
o decreto prisional carece de fundamentação idônea, porquanto lastreado em alegações genéricas e abstratas, baseadas exclusivamente em depoimentos de “ouvir dizer”, sem qualquer individualização da conduta ou apreensão de entorpecentes em poder do paciente; e
(ii)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta, ainda, que
(iii)
não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando pela suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19408618.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas abstratas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da gravidade concreta da conduta e do risco iminente de fuga do distrito da culpa. Senão vejamos trecho do r.
decisum
:

“Os elementos informativos coligidos — incluindo apreensões de drogas de espécies diversas, dinheiro em espécie fracionado, instrumentos típicos do tráfico, bem como depoimentos de testemunhas e moradores da região — reforçam a gravidade concreta das condutas e demonstram a habitualidade delitiva. Consta, inclusive, que o tráfico desenvolvido no local gerava intensa movimentação de usuários, sendo prática comum a entrega direta de substâncias entorpecentes e, em algumas ocasiões, o arremesso de objetos pela janela do imóvel aos compradores.

Ressalte-se, ainda, que a medida extrema visa prevenir a reiteração criminosa, uma vez que o modo de atuação descrito nos autos revela atividade ilícita contínua, estruturada e com forte impacto na ordem pública local.

Diante desse cenário, entendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva de SILVANIA GONÇALVES e VINICIUS IZABEL GONÇALVES: (i) porque se trata de delitos cujas penas máximas superam o patamar de quatro anos; (ii) porque há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do conjunto probatório constante do inquérito; e (iii) porque a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos, consubstanciados na prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em contexto de organização criminosa estruturada.

Some-se a isso a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que há elementos concretos indicando que os investigados, cientes da deflagração da ação policial, abandonaram o imóvel alvo das buscas e mudaram-se de endereço de forma repentina, justamente para se furtarem à atuação estatal. Tal conduta revela inequívoca intenção de evitar a responsabilização penal, demonstrando risco concreto de evasão e de frustração da persecução criminal, caso permaneçam em liberdade.

O comportamento adotado pelos investigados, consistente em evadir-se do local vinculado à atividade criminosa imediatamente após a deflagração das diligências, reforça o periculum libertatis, evidenciando que a segregação cautelar se mostra necessária não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a efetividade da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (id 88738398, do processo de referência)

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva durante a Audiência de Custódia, a Magistrada de origem registrou que os fundamentos que nortearam o decreto inicial não sofreram modificação fática e que os requisitos da prisão cautelar permanecem inalterados. Além disso, ressaltou que, mediante consulta ao sistema, constatou-se que o paciente responde a outras ações penais em seu desfavor, o que demonstraria o risco de reiteração delitiva e tornaria a medida indispensável. Veja-se:

“Em relação ao pleito defensivo, que pugnou pela revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem hígidos os fundamentos descritos na decisão que a decretou (ID 88738398), merecendo realce a gravidade em concreto do(s) crime(s) atribuído(s) ao acusado (...). Em consulta ao sistema PJe, foi possível verificar que o acusado também responde a uma ação penal pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90. Tal fato reforça a necessidade da segregação cautelar, evidenciando a probabilidade de reiteração delitiva e a insuficiência de outras cautelares.” (id 94760672, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. (...) III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em face de decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6.
A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.
7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. " Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 937.009; Proc. 2024/0302676-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024)
(grifei)

In casu
, os elementos informativos indicam a existência de um ponto ativo de comercialização de entorpecentes em Marilândia/ES. Durante diligência policial, foram apreendidas substâncias como cocaína, crack e maconha, além de balança de precisão, munição calibre 32, aparelhos celulares e quantia em dinheiro fracionado (R$ 2.558,00). Há indícios de que o paciente, conhecido como “VN”, atuaria de forma estruturada e em unidade de desígnios com outros agentes ligados à facção criminosa Comando Vermelho.

Ademais, embora a defesa alegue primariedade, consta no Termo de Audiência de Custódia (id 94760672) que o paciente já respondeu a processo anterior por furto e, em consulta ao sistema, verificou-se que também responde por roubo majorado (art. 157, § 2º, I, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), o que denota o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.